Tribunal: STF
Processo: HC 259041
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fábio Júnior Ribeiro Aranda contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 758.044/RS (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] FÁBIO JÚNIOR RIBEIRO ARANDA [foi condenado] como incurso nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], c/c o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 10 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado; (doc. 7, p. 3).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente está na iminência de cumprir pena incorretamente aplicada, isto é, existe erro material na aplicação da pena, e ficará mais tempo preso (oito meses) por tal erro, se isso não for imediatamente corrigido; além disso, a condenação tem por origem interceptação telefônica ilegal, que não respeitou os preceitos legais e constitucionais; para mais, a pena-base aplicada para o crime de associação ao tráfico e tráfico de drogas não está de acordo com as garantias constitucionais, havendo punição genérica, dupla punição e ausência de fundamentos na forma de aplicação da pena.



    A flagrante ilegalidade reside nos fatos acima expostos, quer dizer, não um único motivo, mas vários justificam o manejo do remédio constitucional.



    Neste caso, havendo teratologia e coação ilegal na decisão, o Habeas Corpus pode ter a ordem concedida, portanto. (doc. 1, p. 5). 



    Ao final, requer:  



    A concessão do pleito liminar, determinando-se, imediatamente, suspensão da Execução da pena enquanto se analisa o mérito deste remédio constitucional, com fulcro no artigo 395, incisos I e III, do CPP, assim como nos artigos 649 e 660, § 2º, do CPP e no artigo 300, do CPC.



    Após o regular processamento e julgamento, conceder a Ordem deste remédio constitucional, a fim de corrigir erro material na aplicação da pena; anular a interceptação telefônica e todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição, por afronta à por afronta ao artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal e aos artigos 3º, incisos I, II e III e 5º, da Lei Federal nº 9.296/1996, com base nos artigos 157, caput e 564, inciso IV, do CPP; caso mantida a condenação, em respeito ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, com base no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao princípio no ne bis in idem – que pode ser extraído do artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal e da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, redimensionar as penas-base, com a aplicação da pena no mínimo legal ou; subsidiariamente, redimensionar as penas para a exasperação no patamar de 1/8 (um oitavo) cada na primeira fase, em respeito ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. (doc. 1, p. 24).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO PRÓXIMA DE 1/6. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUNIÇÃO ENCONTRADA NO CONTEXTO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revisar a dosimetria da pena imposta aos pacientes, condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega ilegalidade na exasperação da pena-base, requerendo a concessão de ordem para revisão das penas e aplicação do princípio da insignificância em relação à posse de munição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) analisar a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal, considera inadmissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício apenas em casos de flagrante ilegalidade. 4. No caso concreto, não se constata ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, pois o Tribunal de origem fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-base, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack), bem como a prática reiterada do tráfico por um período de quatro meses. 5. A individualização das penas foi realizada pelo magistrado de forma criteriosa, considerando o papel desempenhado pelo paciente no grupo criminoso e as circunstâncias específicas do caso, não sendo cabível revisão pelo STJ, salvo em hipóteses de manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade. 6. O Código Penal não estabelece limites fixos para o aumento ou redução de pena em razão de agravantes e atenuantes, cabendo ao julgador, no exercício do seu livre convencimento, sopesar as circunstâncias do caso concreto e aplicar a fração adequada, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a atenuante da confissão espontânea foi aplicada na fase intermediária da dosimetria em patamar próximo a 1/6, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da pena. 7. Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância em relação à posse de munição, não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que a munição foi apreendida em contexto de tráfico de drogas, caracterizando risco potencial à segurança pública. IV. Habeas corpus não conhecido. (doc. 7, pp. 1-2 – grifei). 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, porquanto deve-se utilizá-lo para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    Inviável, portanto, o conhecimento do writ em análise, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal. Também não cabe conceder a ordem de ofício diante da inexistência de ilegalidade do ato impugnado. (doc. 7, p. 4 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator